Tribunal: TJPA
Processo: 0837407-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837407-10.2023.8.14.0301

APELANTE: EDNA TEREZINHA RIBEIRO DE MORAES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837407-10.2023.8.14.0301

APELANTE: EDNA TEREZINHA RIBEIRO DE MORAES

APELADO(A): IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 1157 E 1344 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por servidora estadual inativa em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de progressão funcional horizontal (Lei Estadual nº 5.351/1986) e pagamento de diferenças retroativas. A apelante defende possuir vínculo efetivo com base em anotação constante em sua ficha funcional e alega inaplicabilidade dos precedentes vinculantes do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em virtude da pendência do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000; e (ii) saber se o servidor admitido no serviço público sem prévia aprovação em concurso, ainda que beneficiado pela estabilidade do art. 19 do ADCT, faz jus ao recebimento de progressão funcional horizontal própria dos servidores efetivos da carreira. III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de suspensão. O sobrestamento de processos em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não é automático, exigindo a sua formal admissão pelo órgão colegiado competente, o que ainda não ocorreu no caso paradigma (art. 313, IV, e art. 982, I, do CPC c/c art. 191, I, do RITJPA).

4. A contratação da servidora deu-se em caráter temporário, sendo incabível transmudar a natureza originária do vínculo com base em mero equívoco material de preenchimento de ficha funcional previdenciária. A efetividade é atributo exclusivo do cargo provido mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

5. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas a permanência no serviço público, não conferindo o status de efetividade nem o ingresso na carreira, requisitos indispensáveis para a obtenção de progressão funcional.

6. Aplicação dos Temas 1157 e 1344 do Supremo Tribunal Federal, os quais vedam o reenquadramento em novo plano de cargos e a extensão judicial de vantagens exclusivas de servidores efetivos aos admitidos sob o regime de contratação temporária ou estabilizados excepcionalmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão processual decorrente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige sua prévia e formal admissão pelo colegiado competente.

2. O servidor admitido sem concurso público, ainda que detentor da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não possui efetividade, sendo-lhe vedada a concessão de progressão funcional e a equiparação de vantagens inerentes aos servidores de carreira, consoante os Temas 1157 e 1344 do STF."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/15, art. 313, IV, art. 487, I, art. 982, I, e art. 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 191, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021; STF, RE 1.500.990 RG (Tema 1344), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.05.2024; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNA TEREZINHA RIBEIRO DE MORAES em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Reconhecimento à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pagamentos de Retroativos de Direito não prescritos c/c Tutela de Urgência.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo ser professora estadual aposentada, admitida no serviço público em 04 de junho de 1981 e aposentada em 04 de julho de 2013, afirmando que durante todo o seu período de atividade jamais recebeu a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986. Sustentou que, por força da referida legislação, teria direito a um acréscimo de 3,5% a cada interstício de dois anos, de modo que, ao tempo de sua aposentadoria, já deveria estar enquadrada na Referência X, o que lhe garantiria um incremento total de 35% sobre seus vencimentos básicos.

Argumentou que a omissão do ente previdenciário configura um ato lesivo omissivo contínuo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Com base nesses fundamentos, pugnou pela condenação do réu à incorporação definitiva dos percentuais da progressão funcional em seus proventos, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos reflexos, juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais com fulcro no TEMA 916 do STF, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO A PARTE AUTORA às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC, ficando em condição suspensiva de exigibilidade caso tenha sido deferida a gratuidade, consoante art. 98, §3º do CPC.”

Inconformada, a
EDNA TEREZINHA RIBEIRO DE MORAES
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou a necessidade de reforma integral da sentença, argumentando, inicialmente, que o magistrado incorreu em grave erro de valoração probatória ao classificar o seu vínculo com a Administração Pública como de natureza temporária.

A apelante defende exaustivamente que os documentos acostados aos autos, em especial a sua ficha funcional, atestam de forma inequívoca o seu vínculo efetivo com o Estado do Pará, não havendo no documento qualquer anotação que indique precariedade ou temporariedade no exercício do cargo de professora. Em adição, argumentou que, pelas regras processuais de distribuição do ônus da prova, competia ao Estado demonstrar de forma cabal que o seu vínculo era temporário, ônus do qual a autarquia estadual não se desincumbiu em momento algum do processo.

Avançando na impugnação dos fundamentos da sentença, a recorrente asseverou que a tese firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, utilizada como pilar exclusivo para a decretação de improcedência, é totalmente inaplicável à sua realidade. Explicou detalhadamente que tal precedente vinculante trata exclusivamente das hipóteses de contratos temporários declarados nulos por inobservância da regra do concurso público, situação fática distinta daquela narrada na inicial, já que se trata de servidora efetiva em pleno gozo de sua aposentadoria. Na mesma esteira, a apelante rechaçou a aplicação do Tema 1157 do STF.

De forma subsidiária e visando esgotar a matéria defensiva, a apelante sustentou que, ainda que fosse considerada servidora temporária por apego ao debate, todos os requisitos para a concessão da progressão funcional estipulados pela Lei Estadual nº 5.351/1986 já haviam sido integralmente preenchidos muitos anos antes do advento do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), consubstanciado na Lei Estadual nº 7.442/2010. Salientou que, já no ano de 2005, possuía tempo de serviço suficiente para figurar na Referência X, o que consolida o seu direito adquirido à referida evolução funcional.

Aduziu que a transição para um novo regime jurídico não tem o poder de aniquilar direitos que já se encontravam incorporados ao seu patrimônio, e que a recusa sistemática do Estado em reconhecer e pagar tais verbas configura um inaceitável enriquecimento ilícito por parte da Administração e uma violação direta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, afastando a tese de vínculo temporário e a prescrição, com a consequente procedência de todos os pleitos vestibulares.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Preliminarmente, o IGEPREV requereu a suspensão do processo face à instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000 perante o Tribunal de Justiça, que visa pacificar exatamente a matéria atinente à progressão funcional horizontal em tela.

Arguiu, ainda em sede prejudicial, a prescrição total do fundo de direito, sob a tese de que o reenquadramento funcional ocorrido na transição legislativa caracteriza ato único de efeitos concretos, e que a passagem do servidor para a inatividade rompe o vínculo com o Estado, iniciando a contagem fatal do prazo quinquenal. No mérito, o apelado defendeu a impossibilidade jurídica da progressão para servidores temporários, invocando o Tema 1157 do STF, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de acumulação de vantagens entre o regime antigo e o novo (vedação ao efeito repique, Tema 24 do STF). Por fim, alertou que o pagamento na inatividade violaria o princípio do prévio custeio contributivo, requerendo, em caso de eventual condenação, a limitação dos valores a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou no sentido de que é prudente aguardar o pronunciamento judicial acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, o qual debruça-se sobre as controvérsias atinentes à transição dos regimes da Lei Estadual nº 5.351/1986 e da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Diante desse cenário, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de emitir parecer meritório momentaneamente, requerendo que os autos retornem para análise conclusiva do Ministério Público somente após superada a questão do referido incidente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

I – DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (IRDR)

Inicialmente, impõe-se analisar a necessidade de suspensão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que visa uniformizar a tese sobre a progressão funcional em debate.

Nos termos do art. 313, inciso IV, e do art. 982, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como consoante o art. 191, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o sobrestamento de processos pendentes, individuais ou coletivos, não decorre automaticamente do mero ajuizamento ou protocolo do incidente. A determinação legal de suspensão exige, como requisito objetivo, a prévia e formal admissão do IRDR pelo órgão colegiado competente.

Desse modo, inexistindo notícia de que houve o juízo positivo de admissibilidade com a consequente determinação de sobrestamento dos feitos no âmbito estadual, não há óbice processual que justifique a paralisação desta demanda. Rejeito, portanto, o pedido de suspensão e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais com fulcro no Tema 916 do STF, e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se contra a sentença de piso, defendendo, em síntese, que o magistrado incorreu em erro de valoração probatória ao enquadrá-la como servidora temporária. Argumenta que sua Ficha Funcional comprova o vínculo efetivo com o Estado do Pará e que, por esta razão, não se aplicariam ao seu caso os Temas 916 e 1157 do Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, aduz que teria direito adquirido à progressão funcional com base na Lei nº 5.351/1986, cujos requisitos teriam sido preenchidos antes do advento do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (Lei nº 7.442/2010).

Analisando detidamente os autos e alinhando-me aos fundamentos exarados na sentença e ao parecer do Ministério Público, constato que o recurso não merece provimento.

Em relação à progressão requerida, tem-se a seguinte previsão na Lei Estadual nº 5.351/86:

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento .

(...) Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar. (...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por sua vez, com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a progressão passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Posteriormente, foi editada a Lei n.º 7.442, de 02/07/2010, denominada “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências”, a qual previu, em seus arts. 8º e 14, a progressão funcional, senão vejamos:

DO INGRESSO

Art. 8° O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da - carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

(...) DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática , ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.”

No caso concreto, a questão central a ser dirimida diz respeito à natureza do vínculo da autora com a Administração Pública Estadual e, por conseguinte, à possibilidade jurídica de concessão da progressão funcional horizontal pretendida.

No que tange à alegação de que a apelante seria servidora efetiva, os documentos constantes nos autos demonstram o contrário. O ato de admissão originário da autora, formalizado pela Portaria nº 4.992/81 (ID nº 30422507 - Pág. 1), comprova de forma inconteste que seu ingresso no serviço público, ocorrido em 04/06/1981, deu-se em caráter precário e temporário, sem a prévia aprovação em concurso público. Vejamos:

Além disso, não há qualquer prova presente nos autos que a apelante, posteriormente, fora admitida mediante concurso público, tal condição essencial para preencher os requisitos que beneficiam o funcionário público efetivo, como a progressão funcional pleiteada prevista no PCCR em seus arts. 8º e 14.

A apelante tenta afastar essa constatação apegando-se à anotação contida no documento de ID nº 30422508 - Pág. 5, emitido pelo IGEPREV, no qual consta a informação "Vínculo com a entidade: EFETIVO". Contudo, a simples existência deste documento administrativo não tem o condão de transmudar a natureza originária do vínculo, tampouco afasta a forma de ingresso sem concurso público. É imperioso destacar que, no Direito Administrativo brasileiro, a efetividade é atributo exclusivo do cargo público provido mediante prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme o mandamento expresso do art. 37, II, da Constituição Federal.

Ocorre que, por ter ingressado antes da promulgação da Carta Magna de 1988, a apelante pode ter sido alcançada pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a estabilidade anômala do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade. O servidor estabilizado por essa regra transitória tem apenas o direito de permanecer no serviço público, mas não é titular de cargo de provimento efetivo, não se integrando à carreira. Consequentemente, não lhe são extensíveis as vantagens, progressões e promoções inerentes exclusivamente aos servidores efetivos.

Superada a premissa do vínculo, cai por terra a argumentação da apelante quanto à inaplicabilidade dos precedentes vinculantes da Suprema Corte. A situação fática dos autos atrai a incidência direta do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157, cuja tese estabelece que:

“É vedado o reenquadramento , em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração , de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o di-reito à efetividade , nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

Além disso, menciono o seguinte julgado do STF, ratificando o entendimento esposado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . CONSTITUCIONAL . AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL . PROGRESSÃO FUNCIONAL . IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES . DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes . 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento . (RE 1286380 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULGAÇÃO 28-03-2022, PUBLICAÇÃO 29-03-2022)

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor aposentado, admitido sem concurso público, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público), sustentando inexistência de prescrição do fundo de direito e o direito à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito na pretensão de recebimento de valores referentes à progressão horizontal; (ii) estabelecer se é possível estender a servidor admitido sem concurso público as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo efetivo previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não implemento da progressão horizontal configura ato omissivo e relação de trato sucessivo, inexistindo prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A Lei Estadual nº 5.351/1986 exige aprovação prévia em concurso público para ingresso na carreira do Magistério Público Estadual e aquisição da efetividade, requisito indispensável para a progressão funcional.

5. Servidor temporário, admitido sem concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, não podendo ingressar na carreira nem perceber vantagens inerentes ao cargo efetivo, como a progressão horizontal.

6. O STF, no ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), fixou a tese de que é vedado o reenquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

7. O STF, no RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), reafirmou que é vedada a equiparação, com base no princípio da isonomia, entre o regime de contratação temporária e o regime aplicável aos servidores efetivos, sendo vedada a extensão judicial de vantagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública quanto à progressão horizontal configura relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

2. É vedada a extensão de vantagens privativas de cargo efetivo a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

3. É vedada a equiparação, com base no princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846753-82.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR NÃO EFETIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TEMA 1.157/STF. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora que teve negado, em Apelação Cível, o pedido de revisão de proventos com base em progressão funcional. A Embargante alega omissão e contradição no Acórdão quanto à decadência administrativa para revisão do ato de enquadramento e ao direito à progressão automática por ocupar o cargo de "Professor Classe Especial" desde 1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no Acórdão quanto à aplicação da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada do cargo e a estabilidade excepcional conferem direito à progressão funcional automática, nos termos do Estatuto do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão impugnado está devidamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se os embargos como tentativa de rediscutir matéria já decidida.

A decadência administrativa não tem o condão de criar direito material vedado constitucionalmente, tampouco converte vínculo precário ou estabilizado em efetivo para fins de progressão funcional.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o status de efetivo, requisito indispensável à obtenção de progressão funcional conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.157 (ARE 1306505/MG) impede a concessão de progressão funcional a servidor estabilizado sem concurso, ainda que amparado pelo art. 19 do ADCT.

A interposição dos embargos, sem qualquer vício na decisão e com o claro intuito de rediscutir o mérito, caracteriza hipótese de embargos manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação de multa processual nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor direito à progressão funcional, por ausência de vínculo efetivo.

A decadência administrativa não tem o efeito de transformar vínculo não efetivo em efetivo, tampouco cria direito material vedado constitucionalmente.

A aplicação do Tema 1.157/STF veda a concessão de progressão funcional a servidor não efetivo, ainda que estabilizado.

É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios quando ausente qualquer vício na decisão e evidenciada a intenção de rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC, arts. 927, 1.022, 1.026, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1306505/MG).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875829-54.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora aposentada, admitida em 1989 sem concurso público, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público), sob alegação de violação ao princípio da isonomia entre servidores efetivos e temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de recebimento de valores referentes à progressão horizontal; (ii) estabelecer se é possível estender a servidor admitido sem concurso público as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo efetivo previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não implemento da progressão horizontal configura ato omissivo e relação de trato sucessivo, inexistindo prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A Lei Estadual nº 5.351/1986 exige aprovação prévia em concurso público para ingresso na carreira do Magistério Público Estadual e aquisição da efetividade, requisito indispensável para progressão funcional.

5. O servidor temporário, cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

6. Segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88.

7. Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública quanto à progressão horizontal configura relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

2. É vedada a extensão de vantagens privativas de cargo efetivo a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

3. É vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826871-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 ADCT). PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1.157/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada contra Decisão Monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência.

2. O pedido originário. A agravante, admitida como professora em 1980 (sem concurso público) e beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pleiteou a implementação da progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986, com o pagamento de valores retroativos.

3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau e a Decisão Monocrática negaram o pedido, sob o fundamento de que a progressão funcional é vantagem inerente à carreira, exigindo a condição de servidora efetiva (aprovada em concurso público), a qual não se confunde com a estabilidade excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão da admissibilidade parcial do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000; e (ii) saber se a servidora pública, admitida antes da CF/1988 sem concurso público e beneficiada pela estabilidade excepcional (art. 19 ADCT), possui direito adquirido à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 foi admitido parcialmente, apenas quanto à tese de prescrição, e inexiste, até o momento, determinação expressa de sobrestamento dos processos relacionados.

6. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão agravada se fundamenta em jurisprudência dominante das Cortes Superiores (Súmula 568/STJ) e desta Corte (art. 133, XI, RITJPA), nos termos do art. 932, VI, do CPC.

7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT assegura unicamente a permanência do servidor no cargo, não se confundindo com a efetividade, atributo do cargo provido mediante prévia aprovação em concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da CF/1988.

8. A progressão funcional horizontal é um instituto de desenvolvimento na carreira, constituindo vantagem propria corporis restrita aos servidores efetivos, não se estendendo aos servidores meramente estáveis.

9. Aplica-se ao caso a ratio decidendi (fundamento determinante) do Tema 1.157/STF (ARE 1.306.505), que veda o reenquadramento de servidor não concursado em novos planos de carreira. Por extensão lógica, a mesma razão impede a concessão de progressão funcional, pois a regra transitória do art. 19 do ADCT não concede direito à efetividade nem acesso a benefícios próprios da carreira.

10. A alegação de direito adquirido com base na Lei Estadual nº 5.351/1986 (que exigia apenas "efetivo exercício") não prospera. A legislação infraconstitucional deve ser interpretada em harmonia com a ordem constitucional superveniente (CF/1988), que passou a exigir o concurso público como pressuposto indeclinável para ingresso na carreira e gozo de suas vantagens.

11. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça (TJPA, Apelações Cíveis nº 0856801-03.2023.8.14.0301, nº 0876116-17.2023.8.14.0301, nº 0848940-63.2023.8.14.0301, nº 0826871-03.2024.8.14.0301 e nº 0858045-35.2021.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Majorada a sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade (art. 37, II, CF/1988) e, portanto, não confere ao servidor público admitido sem concurso o direito a vantagens inerentes à carreira, como a progressão funcional horizontal.

2. Aplica-se a ratio decidendi do Tema 1.157/STF (ARE 1.306.505) para afastar a pretensão de progressão funcional de servidor não efetivo, ainda que estável, porquanto a referida regra transitória não concede direito à efetividade.

3. A exigência de 'efetivo exercício' contida na Lei Estadual nº 5.351/1986, anterior à CF/1988, deve ser interpretada em harmonia com a ordem constitucional superveniente, não autorizando a concessão de progressão funcional a servidor não concursado."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841216-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/11/2025 )

Assim, sendo a autora admitida de forma precária e não tendo ingressado na carreira do magistério mediante concurso público, revela-se juridicamente impossível a sua pretensão de obter a progressão funcional horizontal estatuída na Lei Estadual nº 5.351/1986. Não há que se falar em direito adquirido a um enquadramento ou vantagem pecuniária que a própria ordem constitucional veda àqueles que não ostentam a condição de servidores efetivos de carreira.

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026